Tribunal: TJPA
Processo: 0807584-40.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807584-40.2022.8.14.0005

APELANTE: JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIO ROCHA DA SILVA, JUMA REIS VASCONCELOS, OLINDA CORREA ALVES, MARIA FRANCIDALVA DO SOCORRO GOMES, MARIA DILEUZA CARDOSO DE LIMA, JOAO EVANGELISTA MOURAO SOFIA, JOAO PASTANA FERNANDES, JOAO PAULO LIMA CAMARAO, JOAO SERRA MOURAO, JOEL QUEIROZ DE SOUZA, JOELMA GOMES DA SILVA, JOELMA PIRES DOS SANTOS DA SILVA, JORGE PALHETA LOUCHARD, JORGETE ANDRADE DE JESUS, JOSE ALMIR FERNANDES PASTANA, JOSE ERALDO SOUZA DE SOUZA, JOSE LEANDRO PENA NUNES, JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA, JOSE MARIA ALBUQUERQUE BRAGA, JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE MOELSO SANTOS COELHO, JOSE NAZARENO DE JESUS MALAQUIAS, JOSE RAIMUNDO SILVA LIMA, JOSE VICENTE FREITAS BARBOSA, JOSEBIO COSTA DE JESUS, JOSIEL POMBO BRAGA, JOSIENE SANTOS MACIEL, JOSUE DOS SANTOS FERREIRA, JULIO MOREIRA FERNANDES, JULIO PANTOJA DOS SANTOS, LEANDRO SANTOS DE MORAIS, LEIDIANA BARBOSA DA COSTA, LENILSON ALHO DOS SANTOS, LEONARDO ALVES PANTOJA, LINOMAR COUTINHO LOPES, LUCIANA SANTOS DE ARAUJO, LUCIETE SOARES BATISTA, LUCIRENE DE JESUS LOURENCO DE OLIVEIRA, LUCIVALDO DE JESUS LOURENCO DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA, LUIZ PANTOJA FERREIRA, LUSIANE GOMES DE LIMA, LUZIANE BRILHANTE PEREIRA, MAGNO DUTRA NOGUEIRA, MALCI ALVES DOS SANTOS, MANOEL CORACI GAMA FERNANDES, MANOEL CRISTOVAO CARDOSO FERREIRA, MANOEL DO SOCORRO DO NASCIMENTO POMBO, MANOEL DO SOCORRO SANTOS DE JESUS, MANOEL DOS SANTOS BARBOSA, MANOEL FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, MANOEL GONCALVES FERNANDES, MANOEL MONTEIRO LEAL, MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS RAMOS, MARCIA DOS SANTOS COSTA, MARCIA PAIVA DE LIMA, MARCILEIA COSTA DE OLIVEIRA, MARCILENE DO SOCORRO DE LIMA RODRIGUES, MARIA AMERICA PINHEIRO FERREIRA, MARIA CARMEM SERRA MATIAS, MARIA CORREA BARBOSA, MARIA DA LUZ COSTA DA SILVA, MARIA DA LUZ PANTOJA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS CAVALCANTE PUREZA, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS BRILHANTE, MARIA DE NAZARE RODRIGUES NONATO, MARIA DINAIR PINTO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO CARDOZO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA EDILEUMA MONTEIRO, MARIA ELIANA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA ELIZABETH SILVA DE LIMA, MARIA FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA, MARIA FREITAS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA, MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSIVANE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA MADALENA CRUZ DOS SANTOS, MARIA MADALENA DE BRITO PENA, MARIA SUELE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA VALDENIRA SOARES, MARILENE DUTRA VIANA, MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, MARINETE MORAES COSTA, MARIVANE DOS SANTOS MEDEIROS, MARIZA JUBETE VIEIRA CARVALHO, MAXIMINA RODRIGUES PINHEIRO, MIRIAN SILVA SOARES, MONICA CASTOR VILHENA OLIVEIRA, NAIGLA NAIANE RODRIGUES DE LIMA, NATALINO OLIVEIRA DOS SANTOS, NAZARENO JOSE BATISTA CAMARAO, NEURIANE MONTEIRO PEREIRA, NOEL DO SOCORRO DOS SANTOS RAMOS, ODILON BEBETO SERRAO DOS SANTOS, OLIETE PANTOJA CARVALHO, ONORIO VIANA DOS SANTOS, ORIVALDO DUARTE VIANA, OSMAR LIMA LACERDA, PAULO ADRIANO TENORIO TORRES, PEDRO FERREIRA CARDOSO, RAFAEL POMBO SERRAO, RAIMUNDO COELHO GONCALVES, RAIMUNDO COSTA DE LIMA NETO, RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA, RAIMUNDO MOREIRA FERNANDES, RAIMUNDO RONALDO DUTRA DE CARVALHO, REGINALDO BATISTA DOS SANTOS, REINALDO DE SOUZA GOMES, RILDISE BRAGA FREITAS, RONIVALDO MOURA DE SOUZA, ROSA MARIA OLIVEIRA ITALIANO, RISOLETE ITALIANO COSTA, ROSEMI PANTOJA DE LIMA, ROSEMIRO RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E EXISTENCIAIS. PESCADORES ARTESANAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO EM FEVEREIRO DE 2016. DANO CONTÍNUO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por pescadores artesanais da região da Volta Grande do Rio Xingu em face de Norte Energia S/A, em razão de alegados danos materiais, morais e existenciais decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio do juiz natural e pela alegada inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; (ii) saber se há nulidade por ausência de fundamentação, diante da alegação de não apreciação de estudos técnicos e pareceres especializados; (iii) saber se a ação individual deveria ter sido suspensa em razão da existência de ações civis públicas relacionadas aos mesmos fatos, nos termos do art. 104 do CDC e do Tema 589 do STJ; (iv) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 206, § 3º, V, do Código Civil e da teoria da actio nata; e (v) saber se houve renúncia tácita à prescrição pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da decisão monocrática, pois o art. 932, VIII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal, sendo legítima a previsão do art. 133, XI, “d”, do RITJPA quanto ao julgamento singular em hipóteses de consonância com jurisprudência dominante. Ademais, o agravo interno constitui instrumento apto ao controle colegiado da decisão unipessoal, afastando alegação de afronta ao princípio do juiz natural.

4. Não se verifica ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada enfrentou a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição, indicando o prazo aplicável, o termo inicial de sua contagem e os precedentes pertinentes, sendo desnecessário o exame exaustivo das demais alegações de mérito quando suficiente fundamento já conduz à solução da controvérsia.

5. A suspensão da ação individual em razão da existência de ações civis públicas não se impõe de forma automática e, no caso concreto, mostra-se inviável diante do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, matéria prejudicial de mérito que antecede logicamente a análise de eventual sobrestamento processual.

6. A pretensão deduzida possui natureza de reparação civil individual, razão pela qual se submete ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses de danos alegadamente decorrentes da instalação de usinas hidrelétricas.

7. Nos termos da teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início quando o titular do direito adquire ciência inequívoca do dano e de sua extensão. No caso, o marco inicial deve ser fixado em fevereiro de 2016, data do enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, momento em que se tornaram perceptíveis os impactos alegados pelos autores. Proposta a ação apenas em outubro de 2022, resta configurada a prescrição.

8. A alegação de dano contínuo não afasta a incidência da prescrição, pois a permanência ou prolongamento dos efeitos do alegado ilícito não implica renovação sucessiva do prazo prescricional nas pretensões indenizatórias individuais e patrimoniais.

9. Não houve renúncia tácita à prescrição, porquanto ausente ato inequívoco de reconhecimento da dívida, não bastando meras tratativas ou alegadas reuniões para caracterizar renúncia, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

2. Nas ações indenizatórias individuais fundadas em alegados prejuízos decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial, nos termos da teoria da actio nata, corresponde ao momento da ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

3. A persistência dos efeitos do dano não afasta a prescrição da pretensão indenizatória individual, nem configura, por si só, dano contínuo apto a renovar o prazo prescricional.

4. A renúncia tácita à prescrição exige ato inequívoco de reconhecimento da dívida, não se configurando por meras tratativas ou alegações genéricas de negociação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021, 489 e 932, VIII; CC, art. 206, § 3º, V; CDC, art. 104; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023; STJ, REsp n. 1.250.583/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2016, DJe 27.05.2016; TJPA, Apelação Cível n. 0807263-05.2022.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível n. 0807266-57.2022.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Altamira que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória por danos materiais, morais e existenciais, sustentando que exercem atividade de pesca artesanal na região da Volta Grande do Rio Xingu e que teriam sofrido prejuízos decorrentes da implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

O Juízo de primeiro grau, após oportunizar manifestação das partes acerca da possível ocorrência de prescrição, concluiu pela extinção do processo em razão da prescrição da pretensão indenizatória, aplicando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando como termo inicial o momento do enchimento do reservatório da usina, ocorrido em fevereiro de 2016.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID. 17750938), no qual sustentaram, em síntese, nulidade da sentença por ausência de suspensão do processo em razão da existência de ações civis públicas envolvendo a mesma temática; inexistência de prescrição, sob o argumento de que os danos seriam contínuos e ainda não completamente conhecidos; ocorrência de renúncia tácita à prescrição em razão de supostas tratativas realizadas pela empresa ré com pescadores da região.

A apelação foi desprovida por decisão monocrática (ID. 31904208), ao fundamento de que a pretensão indenizatória se encontra submetida ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial, à luz da teoria da actio nata, corresponde ao momento do enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, ocorrido em fevereiro de 2016, circunstância que evidencia a consumação da prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta apenas em outubro de 2022.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo Interno (ID. 32880689), sustentando, em síntese, nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do juiz natural e pela suposta inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal; nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não teriam sido analisadas provas constantes dos autos, como estudos técnicos e pareceres especializados; necessidade de suspensão da ação individual em razão da existência de ações civis públicas relacionadas aos mesmos fatos, com fundamento no art. 104 do CDC e no Tema 589 do Superior Tribunal de Justiça; inexistência de prescrição, sustentando que os danos seriam contínuos e que a ciência inequívoca da extensão dos prejuízos teria ocorrido apenas posteriormente.

Apresentadas contrarrazões, a agravada pugnou pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a ocorrência da prescrição e a inexistência de qualquer vício no julgamento singular.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

1. Da alegação de nulidade da decisão monocrática

Sustentam os agravantes que a decisão monocrática teria violado o princípio do juiz natural, sob o argumento de que o art. 932 do Código de Processo Civil somente autorizaria o julgamento unipessoal em hipóteses restritas, como decisões fundadas em súmula, julgamento de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Alegam ainda a suposta inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante.

A tese, contudo, não merece acolhida.

O art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que compete ao relator exercer as atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, conforme previsto expressamente em seu inciso VIII:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII – exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Assim, a legislação processual autoriza expressamente que os regimentos internos dos tribunais disciplinem hipóteses de julgamento monocrático, no exercício da autonomia organizacional assegurada constitucionalmente ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao prever a possibilidade de decisão monocrática quando o recurso contrariar jurisprudência dominante, não extrapola os limites da legislação processual, constituindo legítimo exercício da competência normativa do tribunal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento monocrático fundado em regimento interno é válido quando a matéria se encontra pacificada.

Ademais, eventual inconformismo quanto à decisão singular é plenamente submetido ao controle colegiado por meio do agravo interno, circunstância que afasta qualquer alegação de violação ao princípio do juiz natural.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar de nulidade.

2. Da alegada ausência de fundamentação da decisão

Sustentam os agravantes que a decisão monocrática teria violado o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, por não ter analisado provas constantes dos autos, como estudos técnicos e pareceres especializados.

Também não lhes assiste razão.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, expondo os motivos que conduzem à conclusão adotada.

Todavia, não se exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, sobretudo quando a causa pode ser resolvida mediante o reconhecimento de questão prejudicial de mérito.

No caso em exame, a decisão monocrática reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, circunstância que torna prejudicado o exame das demais questões relativas ao mérito da demanda, inclusive a análise aprofundada das provas relativas à existência ou extensão dos danos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo que o acolhimento da prescrição dispensa o exame das demais alegações de mérito.

Assim, tendo a decisão identificado o prazo prescricional aplicável, o marco inicial de sua contagem e os precedentes jurisprudenciais pertinentes, resta evidenciada a existência de fundamentação suficiente, inexistindo nulidade.

3. Da pretensão de suspensão do processo em razão de ações civis públicas

Os agravantes defendem que o processo deveria ser suspenso em razão da existência de ações civis públicas que tratariam da mesma matéria, invocando o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e o Tema 589 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

Ainda que se admita a possibilidade de suspensão de ações individuais em razão da existência de demanda coletiva sobre a mesma controvérsia, tal providência não se impõe automaticamente, devendo ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, contudo, a controvérsia foi solucionada mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, circunstância que constitui prejudicial de mérito, antecedente lógico à análise de eventual conexão com ações coletivas.

Em outras palavras, não há utilidade processual na suspensão de demanda cuja pretensão já se encontra prescrita.

Logo, correta a decisão monocrática ao examinar diretamente a prejudicial de prescrição.

4. Da prescrição da pretensão indenizatória

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A demanda possui como objeto pretensão indenizatória individual decorrente de alegados prejuízos ocasionados pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que teria afetado a atividade de pesca artesanal exercida pelos autores.

Trata-se, portanto, de pretensão de reparação civil, submetida ao prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

V – a pretensão de reparação civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as pretensões indenizatórias individuais decorrentes de danos ambientais ou de empreendimentos de infraestrutura submetem-se ao prazo prescricional trienal, ainda que o dano ambiental coletivo seja imprescritível.

Como bem esclarecido na decisão monocrática agravada:

“A sentença não merece reparos, pois está de acordo com o entendimento do STJ para situações que se assemelham à discutida nestes autos, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

Aliás, não há que se falar em prescrição decenal, pois, consoante entendimento do Colendo STJ “é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica” (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).”

Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória foi proposta após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso.

Não há como se acolher a tese dano contínuo, pois contrária ao entendimento do STJ.

Sobre todas essas questões, vejamos julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Vejamos, ainda, como vem decidindo nosso Tribunal sobre esse tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA . DANO CONTÍNUO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada por pescadores em face da Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Os agravantes sustentam: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do juiz natural; (ii) termo inicial da prescrição apenas em 2019, quando concluídas as obras da Usina Belo Monte; (iii) ocorrência de danos contínuos; e (iv) renúncia tácita à prescrição pela ré, em razão de compensações financeiras a alguns pescadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio do juiz natural pela decisão monocrática; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória; (iii) averiguar se os danos ambientais e econômicos alegados possuem natureza contínua, de modo a afastar a prescrição; e (iv) verificar se houve renúncia tácita à prescrição pela ré .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio do juiz natural, pois o Regimento Interno do Tribunal autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de consonância com jurisprudência dominante, sendo o agravo interno meio hábil de controle colegiado.

5 . O prazo prescricional de três anos aplica-se às pretensões indenizatórias, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. O termo inicial é fixado pela teoria da actio nata, que considera o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, no caso, em 2016, com o enchimento dos reservatórios e a ampla divulgação dos impactos da Usina Belo Monte.

6 . O caráter contínuo dos danos não afasta o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ em casos semelhantes envolvendo obras de grande impacto ambiental.

7. As compensações financeiras realizadas pela empresa decorreram de obrigações do licenciamento ambiental, não configurando renúncia tácita à prescrição, pois ausente prova de reconhecimento do direito indenizatório dos agravantes.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio do juiz natural, sendo o agravo interno o instrumento de controle colegiado .

2. Nas ações indenizatórias decorrentes de impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o prazo prescricional trienal tem início no momento em que houve ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, em 2016, conforme a teoria da actio nata.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V . RITJ, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08072630520228140005 30535221, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0807266-57.2022.8.14.0005, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/04/2024)

5. Do termo inicial da prescrição

Nos termos da teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

A conclusão adotada na sentença recorrida se coaduna com o entendimento do STJ para situações que se assemelham à discutida nestes autos, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

No caso concreto, verifica-se que o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte ocorreu em fevereiro de 2016, momento em que se tornaram evidentes os efeitos decorrentes do represamento das águas do Rio Xingu.

Entretanto, a presente ação foi ajuizada somente em outubro de 2022, ou seja, mais de seis anos após o evento apontado como gerador dos danos.

Desse modo, evidencia-se a consumação do prazo prescricional trienal, razão pela qual correta a sentença e a decisão monocrática que a manteve.

Quanto à alegação de dano contínuo, cumpre destacar que o fato de os danos persistirem ao longo do tempo não altera o marco inicial da prescrição, que é o momento em que as partes tomaram ciência das consequências do dano.

Assim, ainda que os efeitos do empreendimento se prolonguem no tempo, a pretensão indenizatória surge no momento em que os danos se tornam perceptíveis, não havendo renovação contínua do prazo prescricional.

Conforme já destacado, o STJ entende que o prazo para ajuizar uma ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental começa a contar a partir do momento em que a vítima toma ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo.

Nesse sentido, a imprescritibilidade se aplica apenas a danos ambientais difusos, que são de natureza coletiva e visam a restauração do meio ambiente, não se aplicando a casos de danos individuais, que buscam compensação econômica pessoal.

Mesmo que o dano ambiental fosse permanente, o conhecimento do dano pelo autor no momento do ocorrido define o início do prazo de prescrição.

Portanto, o caráter permanente do dano não justifica a imprescritibilidade ou o prolongamento da indenização por anos, especialmente quando se trata de uma reclamação individual e patrimonial.

6. Da alegada renúncia à prescrição

Por fim, os agravantes sustentam que teria ocorrido renúncia tácita à prescrição em razão de supostas tratativas realizadas pela agravada com pescadores da região.

Todavia, a renúncia tácita à prescrição somente se caracteriza mediante ato inequívoco de reconhecimento da dívida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível” (REsp n. 1.250.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 27/5/2016).

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que demonstre confissão da obrigação, pagamento parcial ou celebração de acordo indenizatório.

Dessa forma, não se verifica qualquer ato apto a caracterizar renúncia à prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026